Tribunal: TJPA
Processo: 0033579-98.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033579-98.2007.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DE JESUS LEMOS

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ. PRAZO PRESCRICIONAL ANUO. APLICAÇÃO DO ART.206 § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL A CONTAR A PARTIR DA DECLARAÇÃO DE INVALIDEZ DO AUTOR. PRESCRIÇÃO ACERTADAMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A declaração de invalidez do autor, de fato, se deu em 21.12.2003 e o ajuizamento da ação em 12.11.2007, conforme bem salientado na sentença vergastada.

II – Por haver previsão legal específica para o caso de seguro, o prazo a ser aplicado é o anual e não o quinquenal como pretende o Apelante.

III – Recurso que não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033579-98.2007.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DE JESUS LEMOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

ADVOGADO: MARCELO MAX TORRES VENTURA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DE JESUS LEMOS
nos autos de Ação de Indenização de seguro movida em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que no período em que era funcionário da empresa Tomé Engenharia e Transportes LTDA teve cobertura de seguro da empresa Requerida, aposentado por invalidez em decorrência de acidente de trabalho, sendo que ao requerer o benefício do seguro, este lhe foi negado na data de 20.05.2004.

Requereu a condenação da Requerida ao pagamento do prêmio no valor de R$-9.042,08 (nove mil e quarenta e dois Reais e oito centavos), devidamente corrigido e atualizado.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular prolatou sentença, julgando prescrita a pretensão do Requerente, tendo em vista que o prazo prescricional para cobrança de seguro é de um ano, nos termos do art.206 § 1º, II, b, do CC, sendo que a declaração de invalidez do autor se deu em 21.12.2003 e o ajuizamento da ação em 12.11.2007.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação, no qual advoga a tese de que, por se tratar de uma relação de consumo, deveria ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033579-98.2007.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DE JESUS LEMOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

ADVOGADO: MARCELO MAX TORRES VENTURA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DE JESUS LEMOS
nos autos de Ação de Indenização de seguro movida em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA.

Sem maiores esforços é possível concluir que não merece qualquer reparo a sentença ora combatida, senão vejamos:

Compulsando os autos verifiquei que pretende o Apelante que se aplique a regra prescricional para o caso de relações de consumo. Ocorre que sua situação em específico tem previsão legal, nos termos do art.206 § 1º, II, b, do CC, que assim determina:

Art. 206.
Prescreve:

§ 1º
Em um ano:

(...)

II
- a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No presente caso, verifiquei que a declaração de invalidez do autor, de fato, se deu em 21.12.2003 e o ajuizamento da ação em 12.11.2007, conforme bem salientado na sentença vergastada.

Vejamos o entendimento consolidado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral (Súmulas n. 101 e 278/STJ). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem afastou a preliminar de prescrição da pretensão do direito autoral apontada pela recorrente, consignando não haver nos autos comprovação do conhecimento pelo segurado da sua incapacidade laborativa, a fim de permitir o início da fluência do prazo prescricional. Essa conclusão foi fundada na apreciação do conjunto fático-probatório da causa, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.688.326/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Não vejo, portanto, qualquer razão para modificar a sentença vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 08/08/2022